Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-93.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela - Instrumento Particular de Contrato de Parceria e Outras Avenças de Obrigações Recíprocas para a Implantação de Loteamento e Contrato de Sociedade de Propósito Específico – Sociedade limitada constituída – Conjunto probatório que revela a constituição de sociedade limitada e divergência entre os sócios sobre a pretensão de

Ementa:
Ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela - Instrumento Particular de Contrato de Parceria e Outras Avenças de Obrigações Recíprocas para a Implantação de Loteamento e Contrato de Sociedade de Propósito Específico – Sociedade limitada constituída – Conjunto probatório que revela a constituição de sociedade limitada e divergência entre os sócios sobre a pretensão de alteração do seu contrato social – Alegação da sócia apelada de que os sócios apelantes descumpriram contrato de parceria ao não integralizarem sua participação no capital social da sociedade, pois não destinaram os imóveis de sua propriedade para a sociedade – A legitimidade para requerer o cumprimento das obrigações dos sócios para com a sociedade é da própria sociedade (CC, art. 1.004) – Apelada não tem legitimidade para reclamar dos apelantes a integralização de sua participação no capital social da sociedade – Extinção do processo sem julgamento de mérito após observância do art. 933 do CPC – Recursos providos.